Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707528-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS Pretende o advogado do embargante acompanhar o julgamento dos presentes embargos de declaração, que, para tanto, deverá ocorrer em sessão por videoconferência, “tendo em vista que a audiência solicitada pela defesa para breves considerações e entrega de memoriais ao exmo. Relator desde feito restou agendada para momentos antes da sessão do próprio dia 23/09/2021” (IDs 29214189 e 29214190). À Secretaria para que retire os embargos da pauta virtual, incluindo-os em sessão de julgamento por videoconferência. Relembre-se que em julgamento de embargos de declaração não se admite sustentação oral (RITJDFT, art. 110, II). Brasília-DF, 21 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES